Tribunal: TJSP
Processo: 1061044-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação. Ação coletiva. R. sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito. Litispendência. Reconhecimento sem prévia intimação da parte autora para manifestação acerca de sua eventual ocorrência. Violação aos artigos 9 e 10, do CPC. Nulidade da r. sentença. Determinação de retorno dos autos à Nobre Instância de Origem.
Recurso provido, com determinação.